Tribunal: TJSP
Processo: 7001023-33.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO COM PARTICIPAÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA – PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E PROVA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME – PROGRESSÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001023-33.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EVANILDO
LUCIO MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria, negaram provimento ao Agravo em Execução, mantendo a r. decisão
monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos, de conformidade com
o voto do E. Relator; vencido o E. 2o Juiz, Des. Sergio Ribas, que não declará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001023-33.2019.8.26.0344 -Voto no 14373
2
Agravo em Execução no 7001023-33.2019.8.26.0344
Comarca de Marília Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ministério Público
Agravado: Evanildo Lúcio Medeiros
Voto no 14373
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
PEDIDO
DE
PROGRESSÃO
PARA
O
REGIME
SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO
AO EXAME CRIMINOLÓGICO COM PARTICIPAÇÃO
DE MÉDICO PSIQUIATRA
PREENCHIMENTO DO
REQUISITO
OBJETIVO
E
PROVA
DE
BOM
COMPORTAMENTO CARCERÁRIO AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
NOVO EXAME PROGRESSÃO MANTIDA.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
08.10.2019, proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marília, nos autos da Execução Penal no 834.444, que
deferiu a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado/agravado
Evanildo Lúcio Medeiros (fls. 45/vo).
Em sua minuta, o Ministério Público requereu a
reforma da decisão, para que seja cassada a progressão ao regime
semiaberto ou que seja determinada a realização da perícia psiquiátrica
(fls. 49/54).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 61/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001023-33.2019.8.26.0344 -Voto no 14373
3
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 73).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 77/81).

É o relatório.
Com a devida vênia, entendo que não assiste
razão à pretensão ministerial.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo
112 da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário.
"In casu", o agravado preencheu o requisito
objetivo, eis que, preso desde 11.05.2008, foi condenado à pena total de
18 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão e, quando deferido o pedido de
progressão, em 08.10.2019 (fls. 45/vo), o sentenciado já havia cumprido
mais de 1/6 da pena (fls. 45vo e 58vo).
Igualmente, verifico que o agravado também
preencheu o requisito de ordem subjetiva, de acordo com o atestado de
comportamento carcerário de fls. 15, subscrito por três diretores do
estabelecimento prisional, que, à vista do "Boletim Informativo" de fls.
16/21, deram informação favorável àquele. E há apontamentos de
aspectos favoráveis nos relatórios psicológico e social (fls. 35 e 36), não
existindo qualquer elemento nos autos que indique a necessidade da
manutenção do regime fechado, restando, pois, comprovado o mérito
para a progressão de regime, por bom comportamento carcerário.
Vale ressaltar do relatório psicológico que “No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001023-33.2019.8.26.0344 -Voto no 14373
4
tocante a estrutura de sua personalidade, vem demonstrando certa
maturidade frente a situações frustrantes, visão realista da vida, no
momento vem exercendo controle apropriado de seus impulsos e
agressividade.
[...]
Sua perspectiva futura em sido construída de
modo coerente com suas limitações pessoais e sociais, quando em
liberdade tem a intenção de residir com sua esposa na cidade de
Sumaré/SP e pontua que irá trabalhar na empresa de decoração de
festas onde sua prima é proprietária” (fls. 35).
E, no relatório social, importante destacar:
“Assume os seus delitos, se diz arrependido, alega que entrou na vida
do crime para sustentar seu vício. Tem pretensões futuras de conquistar
a liberdade, vai trabalhar com a família no comércio próprio, voltar a
estudar cuidar dos filhos e viver com dignidade” (fls. 36).
Outrossim,
conforme
entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justificassem
uma maior cautela do Magistrado, deveria ser determinada a realização
do exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, por decisão
fundamentada.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO
A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001023-33.2019.8.26.0344 -Voto no 14373
5
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes -
ED no HC no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando
os Srs. Min. GILMAR MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM
BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j . 03.10.2006 - publ. in RT
857/520-4.
Importante observar que, de fato, como
sustenta o Ministério Público, no Agravo em Execução no
9000168-19.2016.8.26.0637 desta C. 8a Câmara Criminal, Rel. Grassi
Neto, j. em 25.05.2017, foi determinada a realização do exame
criminológico
completo,
com
avaliação
social,
psiquiátrica
e
psicológica, tendo sido realizados somente os relatórios psicológico e
social.
Todavia, por ocasião da avaliação psicológica
realizada, não foi sugerida a necessidade de avaliação psiquiátrica.
Cabe ressaltar, ainda, que a MMa Juíza de
primeiro grau consignou na decisão impugnada que “há impossibilidade
jurídica para nomeação de perito psiquiatra para a realização de exame
criminológico. A legislação estadual que regulamentou as perícias no
Estado de São Paulo não autoriza que Juízes Criminais indiquem
peritos psiquiatras para a realização de quaisquer tipos de exames
periciais” (fls. 45).
Consigne-se
que,
in
casu,
não
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001023-33.2019.8.26.0344 -Voto no 14373
6
evidenciada a necessidade da participação de médico psiquiatra na
elaboração do exame criminológico. Isso porque os agentes da unidade
prisional possuem maior contato com o sentenciado, permitindo a
realização de uma análise psicossocial com maior precisão e, segundo
entendimento jurisprudencial, a ausência do psiquiatra na Comissão
Técnica de Classificação não acarreta, de pronto, nulidade, não sendo
indispensável para a decisão judicial.
Com efeito, o artigo 7o da Lei de Execuções
Penais estabelece que a Comissão Técnica de Classificação será
presidida pelo diretor do respectivo estabelecimento prisional, composta,
no mínimo, por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e
um assistente social.
Contudo, se o ato é praticado sem que haja o
fiel cumprimento à forma estabelecida em lei, mas alcança o fim
colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da
instrumentalidade das formas, ele é plenamente válido, não havendo que
se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou
de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo
Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief), razão pela qual se entende
que, não restando configurado prejuízo ao avaliado, eventual ausência
de médico psiquiatra na referida Comissão evidencia mera
irregularidade formal.
Cumpre mencionar que o Juízo das Execuções
não está adstrito à peça técnica, podendo, desde que
fundamentadamente, decidir em desacordo com o laudo. E, no caso dos
autos, observo que os relatórios psicológico e social apresentaram
apontamentos de aspectos favoráveis quanto à análise do sentenciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001023-33.2019.8.26.0344 -Voto no 14373
7
não indicando a presença de eventual distúrbio mental do agravado,
tendo o Juízo a quo fundamentado suficientemente a sua decisão nos
elementos juntados aos autos.
Dessa forma, não havendo qualquer indício de
que o agravado possua transtorno mental ou distúrbios psiquiátricos e
tendo o exame criminológico sido realizado por psicóloga e assistente
social, desnecessária efetivamente a presença de médico psiquiatra na
Comissão Técnica de Classificação.
Nesse sentido é o entendimento do Superior
Tribunal
de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. INOBSERVÂNCIA DO ART. 7o DA LEP.
INEXISTÊNCIA
DE
PSIQUIATRA
NA
COMISSÃO
TÉCNICA
DE
CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
ART. 112, CAPUT, DA LEP. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
CONDUTA NÃO MERITÓRIA. ART. 157 DO CPP. LIVRE APRECIAÇÃO DA
PROVA
PELO
JUIZ.
IMPOSSIBILIDADE
À
PROGRESSÃO.
RECURSO
DESPROVIDO. - A ausência do psiquiatra na Comissão Técnica de Classificação
não acarreta, de pronto, nulidade, se não detectado prejuízo ao recorrente,
aplicando-se, ao caso, o disposto no art. 563 do CPP. - Não possuindo mérito
suficiente para à progressão de regime, devido à má conduta, não há falar-se em
direito à progressão de regime, pois ausente o requisito subjetivo necessário,
conforme disposto no art. 112, caput, da Lei de Execuções Penais. - Ademais, no
Processo Penal, vige o princípio da persuasão racional ou livre convencimento
motivado, a permitir o juiz formar o seu convencimento pelas provas constantes
dos autos. - Recurso a que se nega provimento”. (REsp 623.032/RS, Rel.
Ministro PAULO MEDINA, Sexta Turma, julgado em 31/05/2005, DJ
01/08/2005, p. 587) grifos nossos.
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001023-33.2019.8.26.0344 -Voto no 14373
8
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
AUSÊNCIA DE LAUDO PSIQUIÁTRICO. INEXIGIBILIDADE. INDEFERIMENTO
DO BENEFÍCIO CONCRETAMENTE MOTIVADO. PARECER PSICOLÓGICO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. (...) IV - Este Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a
ausência de laudo psiquiátrico em exame criminológico não é causa de nulidade da
perícia e da decisão indeferitória do benefício da execução em questão, sendo o
bastante para subsidiar a decisão do juiz singular quanto ao mérito do sentenciado
as avaliações psicológicas e os laudos de assistente social, que também são perícias
oficiais (precedentes). O que se exige é que a manifestação do juiz da execução
esteja devidamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos ao se
decidir no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo de determinado
benefício pelo apenado. Habeas corpus não conhecido.” (HC 364.776/MS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe
01/08/2017).
Convém realçar que, no caso dos autos, a
despeito de ter sido o ora agravado condenado por crimes de tráfico e
roubo majorado, não se vislumbra a existência de razões excepcionais a
justificar a realização de novo exame, sendo certo que, naturalmente,
não podem se fundar, exclusivamente, na gravidade abstrata dos delitos
praticados pelo sentenciado ou em razão da longa pena a cumprir,
porque a lei não faz esses tipos de restrições, nem mesmo em relação aos
crimes hediondos.
Em
tais
circunstâncias,
baseando-se
o
recorrente exclusivamente na gravidade, em tese, dos crimes praticados
pelo ora recorrido, além do longo tempo de pena ainda a ser cumprida,
da reincidência e da prática de falta grave já reabilitada, inviável,
efetivamente, a reforma da decisão atacada.
Nesse sentido já se posicionou o STJ: “Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001023-33.2019.8.26.0344 -Voto no 14373
9
tendo o Juiz singular considerado necessário o exame criminológico, por estarem
presentes os requisitos indispensáveis à concessão do benefício da progressão, não
pode o Tribunal a quo exigir a realização da referida perícia” (STJ HC no
95.608/SP Relator Ministro Nilson Naves j. 03/03/2008).
De fato, não havia qualquer fundamento real e
legítimo que pudesse impedir o deferimento da indigitada progressão,
lembrando-se que, no regime semiaberto, o sentenciado ainda continuará
recluso, embora em regime de semiliberdade, assim mantido sob
controle para avaliação de possível recuperação, para, um dia, voltar ao
pleno convívio social. Eventual descumprimento das regras próprias do
novo regime, obviamente, acarretará a sua recondução ao regime
fechado.
Por outro lado, em consulta ao Sistema de
Inteligência deste E. Tribunal (INTINFO), verifico que consta nas
informações complementares da Folha de Antecedentes que o agravado
em tese cometeu falta disciplinar de natureza grave, existindo
informação, datada de 30.09.2020, de que em 28.02.2020 houve a
sustação cautelar do regime semiaberto ante o comunicado de falta
disciplinar de natureza grave.
Assim, após a conclusão da sindicância
referente à mencionada falta disciplinar, caberá ao Juízo a quo nova
análise do caso em questão, ocasião em que poderá ser determinada a
regressão de regime prisional.
Registre-se, ainda, que a sustação cautelar do
regime semiaberto em razão do cometimento de falta grave, por si só, já
inviabiliza por ora a realização de novo exame criminológico.
Destarte, entendo ser inviável o acolhimento da
irresignação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001023-33.2019.8.26.0344 -Voto no 14373
10
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator